Tribunal: STF
Processo: HC 263770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O PACIENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurelio Veloso Pinto, advogado, em 20.10.2025, em benefício de Carlos Henrique Rodrigues de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.10.2025 a 15.10.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.704/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado, com outro corréu, em 11.8.2023, pelo juízo da Terceira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Sete Lagoas, na Ação Penal n. 0198979-72.2012.8.13.0672, pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 15 de novembro de 2010, por volta das 2h, na Avenida Sabará, n. 400, no Bairro Interlagos II, Sete Lagoas/MG, os denunciados Carlos Henrique Rodrigues de Lima e Marcelo Barbosa da Silva mataram Ericton Clepton Fernandes, por motivo torpe e mediante emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado Carlos, ao avistar a vítima, propeliu, em sua direção, mais de um disparo de arma de fogo, acertando-a 4 (quatro) vezes, sendo que três deles atingiram a região da cabeça e um atingiu a região torácica, e, após assassinar a vítima Ericton, o denunciado Carlos subiu na garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado Marcelo e ambos fugiram do local. 



    A causa da morte da vítima foi hemorragia interna e lesão cerebral decorrente de ferimentos por projéteis de arma de fogo. 



    No dia dos fatos, a vítima estava frequentando a casa de show conhecida como ‘Varandão Sertanejo’, situada no local dos fatos, oportunidade em que realizava o comércio de drogas. 



    O delito foi praticado por motivo torpe, haja vista que a vítima começou a comercializar drogas ilícitas em região onde os denunciados comandavam e praticavam o tráfico de drogas, fato que os aborreceu e que impulsionou o extermínio de Ericton. 



    O delito foi praticado ainda por meio de emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois a menor D G T atraiu a vítima para fora do estabelecimento comercial, para que o denunciado Carlos pudesse surpreendê-la com disparos de arma de fogo em sua direção e, após, fugisse na garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado Marcelo” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.011942-0/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 26.3.2024, a Quinta Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO – QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – PERIGO COMUM – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO. 



    – Não se considera inepta a denúncia que relata devidamente os fatos, qualifica as partes e classifica os delitos imputados aos denunciados, atendendo, assim, os requisitos legais. 



    - Presentes elementos suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e existindo indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio consumado, deve ser mantida a sentença de pronúncia” (fl. 1, e-doc. 8).



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.013.704/MG no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 5.9.2025 pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior. Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a acusação imputada ao Paciente tem sustentáculo exclusivo em informações colhidas tão somente na fase inquisitorial. Os indícios não foram corroborados na fase judicial. Não se apontou nos autos qualquer prova técnica que sustentasse a acusação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “compulsando-se os autos, verifica-se que não há no presente feito elementos robustos de autoria a embasarem uma decisão tão devastadora tal como a decisão de pronúncia” (fl. 32, e-doc. 1).



    Ressalta que “basta uma simples leitura dos depoimentos amealhados aos autos na fase judicial para se verificar que, ninguém, absolutamente ninguém aponta, com a clareza indispensável no Processo Penal, para a participação do Paciente naquela empreitada criminosa” (fl. 33, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado nas instâncias inferiores, requer que seja concedida a ordem (ainda que EX OFFICIO) para reconhecer a nulidade da decisão que pronunciou o Paciente, cassando-a, ou a ausência de elementos judicializados que a sustentem, reformando-a, e consequentemente impronunciando-se o Paciente. 



    Após, sejam notificadas as autoridades apontadas como coatoras para que no prazo legal prestem suas informações e seja devidamente intimando o Órgão de Execução do Ministério Público; 



    Ao final seja julgado procedente o presente writ, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao Paciente” (fl. 38, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Pretende-se, na presente impetração, seja desconstituída a sentença de pronúncia do paciente. O argumento seria a falta de indícios mínimos de autoria, por alegada fundamentação em informações colhidas exclusivamente na fase extrajudicial.



    8. Quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do paciente e do corréu, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia nestes termos:



    “(...) os fortes indícios de autoria restaram lastreados através do mencionado boletim de ocorrência, aliado à prova oral colhida. 



    De início, insta salientar que em virtude da decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, é desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça ser mais verossímil.



    Pois bem. 



    No caso em apreço, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram, a princípio, corroborados judicialmente. 



    Inicialmente, é imprescindível destacar que o histórico da ocorrência narra, a princípio, a dinâmica dos fatos, narrando, ainda, que: 



    ‘segundo o COPOM, ‘SGT BRAGA’, ele recebeu uma ligação, via 190, de uma pessoa que identificou-se com o nome de ‘Elza Marena’, informando que um indivíduo havia sido alvejado por vários disparos de arma de fogo e estava caído sobre a calçada do Varandão Sertanejo, localizado na Avenida Sabará, a VP.16927, CMDA pelo CB. PM. Oliveira, que chegou primeiro no local, teve informações que um indivíduo desconhecido, que na ocasião usava uma blusa de cor vermelha, após abordar a vítima, ‘Ericton Clepton Fernandes’, quando ele saia do Varandão Sertanejo, e alvejou contra ele vários disparos de arma de fogo e assim que ele caiu sobre o solo, o autor evadiu-se, montando na garupa de uma motocicleta Titan, que seguiu rumo ao bairro Esperança, solicitado, compareceu ao local a ambulância do SAMU, que constatou o falecimento da vítima, também compareceu ao local, a perita de plantão, ‘Mary França’, que constatou cinco perfurações no corpo da vítima, sendo duas perfurações na testa, duas perfurações na cabeça, e uma perfuração no tórax, também a perita localizou próximo ao corpo da vítima, um projétil, semelhante ao 38 que foi recolhido por ela, a testemunha ‘Deise Regina’, disse que era namorada da vítima, e que estava grávida dele, porém, não soube informar onde ele residia, e também ela disse que ele estava envolvido com drogas, o corpo da vítima, foi removido para o IML local, por veículo da funerária ‘Pax de Minas’ (histórico de ocorrência, ID. 9586322047, pág.7). 



    Ouvido em Juízo, não obstante não se recordar dos fatos em decorrência do lapso temporal, o policial militar ANTÔNIO DA PAIXÃO OLIVEIRA, confirmou o relatado no histórico de ocorrência, sendo a prova judicializada em Juízo. Na mesma ocasião, o policial declarou, ainda, que: 



    ‘declarou que não recorda da ocorrência; que confirma o histórico da ocorrência; que após a leitura do histórico da ocorrência, o depoente lembrou mais ou menos; que o depoente já tem 9 (nove anos) de reforma; que o depoente confirma o relatado no histórico; que o depoente não se lembra de mais detalhes; que o depoente não lembra dos acusados’(declarações prestadas em Juízo e registradas em mídia audiovisual, grifos nossos). 



    Ressalte-se que as declarações dos policiais militares gozam de presunção relativa de veracidade/legitimidade, posto que, como servidores públicos que são, cuja função precípua é a Segurança Pública, o combate e a repressão à criminalidade, não possuem, a princípio, interesse em angariar falsas provas para acusar inocentes. 



    (...) Verifica-se que, conforme comunicação de serviço de ID. 9586322049, págs. 02/10, o autor do fato seria, a princípio, CARLOS, de alcunha ‘PRETO’, o qual, em tese, agiu a mando do acusado MARCELO. Ainda, a priori, a vítima teria contraído uma dívida em espécie com MARCELO, além de concorrer diretamente no tráfico de entorpecentes com este. 



    Ademais, ainda conforme a mencionada comunicação de serviço, CARLOS, ao tomar ciência de que os policiais civis estavam em sua residência, evadiu pelos fundos, sendo preso, posteriormente, na residência de MARCELO. 



    Salienta-se que, na oportunidade em que os policiais civis estiveram na residência de CARLOS, foi apreendido um revólver calibre 38, o qual, segundo levantamentos, fora a arma utilizada para ceifar a vítima. 



    Além disso, em juízo preliminar, conforme se apurou das investigações, conforme a citada comunicação de serviço, MARCELO é quem pilotaria a motocicleta que deu fuga a CARLOS, após este efetuar os disparos de arma de fogo. 



    Em Juízo, a testemunha LUCÉLIA MOREIRA DA SILVA declarou que CARLOS estava em uma festa de aniversário em sua companhia no dia dos fatos, declarando, ainda, que: 



    ‘declarou que ficou sabendo do ocorrido no outro dia; que o pessoal da rua ficou falando; que no outro dia, que ele tinha sido assassinado; que não estava no Varandão no momento dos fatos; que conhecia a vítima de vista porque na rua da casa da depoente tinha um local que alugava e ele morou lá um tempo; que tinha muito tempo que a depoente não o via; que quando ele morou lá, ainda era criança; que a depoente não faz a menor ideia sobre o motivo da morte dele; que a depoente ouviu comentários de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas; que não sabe se ele vendia droga no local; que pelo que a depoente sabe os acusados não tinham inimizade com a vítima; que confirma o depoimento prestado em sede de delegacia; que não sabe se CARLOS tem algum envolvimento com o tráfico de drogas; que a depoente saiba CARLOS não tem envolvimento com o tráfico de drogas; que antes de CARLOS ser preso, a depoente não ouviu comentários acerca da participação de CARLOS no crime; que depois que prestou depoimento na delegacia a depoente não conversou com CARLOS; que a depoente não se recorda o horário exato que terminou o aniversário; que depois que cantou os parabéns, que ficou mais o pessoal que a depoente conhece; que foram juntar as coisas que tinham levado, os acessórios de festa; que no outro dia tinha que entregar o local limpo; que a depoente viu muitas pessoas que ela conhece juntando e o CARLOS estava nesse momento, ajudando a levar as coisas, porque o local da festa era perto da casa da depoente; que a depoente não sabe dizer o horário exato que terminou, mas que foi depois da 00:00, entrou a madrugada; que a depoente não se recorda o horário que terminou’.(declarações prestadas em Juízo e registradas em mídia audiovisual, grifos nossos). 



    No mesmo sentido, são as declarações da informante LUCRÉCIA MOREIRA DA SILVA, a qual declarou que: (...).



    Verifica-se, a princípio, que não obstante a testemunha LUCÉLIA e a informante LUCRÉCIA tenham declarado em Juízo que CARLOS estava em uma festa de aniversário na companhia destas no dia dos fatos, ambas não foram capazes de afirmarem de forma categórica até qual momento o acusado permaneceu na citada festa. 



    A testemunha DANIELE ALVES DE OLIVEIRA, ouvida em Juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava na presença do acusado MARCELO, declarando, ainda, que: (...).



    Não são diversas as declarações da testemunha PAULA LÚCIA SILVA DO ESPÍRITO SANTO, a qual, perante o Juízo, declarou que: (...).



    Cumpre registrar que, neste Juízo perfunctório, tanto a testemunha DANIELE quanto a testemunha PAULA, ao serem questionadas se recordavam o que fizeram em datas remotas, ambas as testemunhas disseram não se recordarem. Todavia, se recordaram em específico do dia dos fatos, no ano de 2010. 



    Ainda, a testemunha PAULA, em dado momento de seu depoimento em Juízo, declarou que teve contato com a testemunha DANIELE em curto tempo para estarem conversando sobre os fatos. Em seguida, ao ser questionada, mudou o que havia dito anteriormente, declarando que a conversa com DANIELE foi na época dos fatos, fato que, outra vez, neste Juízo preliminar, gerou muita estranheza. 



    O acusado CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA, interrogado em Juízo, negou os fatos, declarando, ainda, que: 



    ‘declarou que a denúncia não é verdadeira; que na época o interrogado foi preso por tráfico de drogas de porte de arma, porém foi absolvido; que o local que o interrogado foi preso não foi na casa de MARCELO, que, na verdade, o local era uma pensão com vários cômodos, vários barracos; que lá era a porta única de entrada; que o denunciado foi preso no barraco que ele tinha alugado; que lá era uma pensão; que não tinha nenhum problema ou disputa com a vítima’(declarações prestadas em Juízo e registradas em mídia audiovisual, grifos nossos). 



    Conforme se observa, neste Juízo preliminar, o acusado declara que o local em que foi preso não era a casa de MARCELO, mas sim uma pensão, com vários cômodos. Ocorre que, a versão do acusado é diferente do que consta na comunicação de serviço já mencionada, a qual é clara em afirmar que CARLOS evadiu de sua residência, sendo preso, posteriormente, na residência de MARCELO. Nesse ponto, registra-se que, neste Juízo perfunctório, a controvérsia recomenda que o feito seja levado a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cabendo aos jurados a análise da inteireza da prova. 



    Por fim, o acusado MARCELO BARBOSA DA SILVA, interrogado em Juízo, negou os fatos, declarando, ainda, que: 



    ‘declarou que não matou o rapaz; que o interrogado não tinha nada contra esse rapaz; que, pelo contrário, o interrogado acredita que quem tira a vida é Deus; que o interrogado não é Deus para tirar a vida de ser humano nenhum; que o interrogado veio para cidade de Sete Lagoas para trabalhar; que o interrogado trabalhava vendendo CD pirata em 2008, que foi até preso por esse artigo; que o interrogado não tem envolvimento nenhum na morte desse rapaz; que o interrogado nega as acusações; que é mentira o que consta na denúncia; que já tem muitos anos, mas, no passado, ali para 2010, tinha pessoas que viram os executores que mataram esse rapaz; que o interrogado não sabe se a MM Juíza perguntou para a esposa da vítima, mas os executores eram dois homens brancos; que o interrogado é negro; que o interrogado está um pouco mais claro porque está preso, que já tem 4 (quatro) anos que está preso; que lá tinha umas 200 (duzentas) pessoas na praça, que o interrogado ficou sabendo; que todos vão afirmar o que o interrogado está dizendo; que se a diligência da polícia teve essa visão aí, eles vão afirmar que os executores eram brancos e altos’ (declarações prestadas em Juízo e registradas em mídia audiovisual, grifos nossos). 



    Salienta-se que, o boletim de ocorrência o qual foi confirmado em Juízo pelo Policial Militar, citou a testemunha DEISE, a qual, naquela ocasião, informou aos militares que era namorada da vítima, bem como que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A testemunha DEISE, ouvida na fase investigativa declarou que, no dia dos fatos, em um dado momento em que a testemunha e a amiga DÉBORA estavam fora do Varandão, a citada amiga disse que MARCELO tinha quase atropelado as duas, que MARCELO tinha passado na rua. Na mesma ocasião, a DEISE afirmou que viu o carro de MARCELO, declarando, ainda, que: 



    ‘QUE comparece nesta unidade policial em atendimento a mandado de intimação a fim a fim de ser reinquirida acerca dos fatos constantes nestes autos. Inquirida respondeu: QUE após ser lido integralmente o depoimento a qual prestou em fls. 08 e 08v. destes autos, a depoente esclarece que confirma parcialmente as informações à qual prestou e deseja retificar; QUE a depoente esclarece que esteve com sua colega DÉBORA no sábado anterior ao dia dos fatos em apuração nestes autos. -nós fomos dormir na casa de um menino que eu estava ficando com ele, ele se chama CLEITON, pois como eu disse eu estava brigada com o CLEITINHO. inclusive. a DÉBORA é ex namorada do irmão desse CLEITON. o CLÉBER. porém, ela não tem mais nada com ele’: QUE DÉBORA dormiu no mesmo em companhia da depoente. na residência de CLEITON: QUE no domingo. antes de irem à casa de shows a qual acontecerá os fatos em apuração nestes autos. ‘eu tava tomando banho. então a DÉBORA saiu da casa e me falou que iria na casa dela caçar uma rasteirinha; que como DÉBORA estava demorando voltar, a depoente telefonou para a sua colega colega ‘e ela me falou que já tinha pegado a rasteirinha dela e que ela já estava na porta do VARANDÃO’: QUE desta forma depoente se deslocou para a casa de shows e lá se encontrou com a sua colega; QUE DÉBORA disse à depoente que quem a levou até a sua residência foi o investigado PRETO; QUE a depoente esteve com sua amiga no interior da casa de shows e confirma que lá no interior viu a vítima. ‘ele abraçou a DÉBORA e depois me abraçou’; QUE como durante a noite. a depoente transitou em inúmeras vezes pelo interior e também. fora do VARANDÃO, ‘em um momento em que eu e a DÉBORA estávamos fora do VARANDÃO. a DÉBORA foi e me falou que o MARCELO tinha quase atropelado a gente. mas ela só brincou comigo, pois. o MARCELO só tinha passado na rua. então, nesse momento eu vi o carro do MARCELO, porém. eu não vi a cara dele’: QUE a depoente ouviu comentários de algumas pessoas que lá se encontravam. que o investigado MARCELO ‘estava lá na pracinha, mas eu não cheguei a ver ele’ QUE a depoente sabe informar que o investigado MARCELO possui um automóvel FIAT/PALIO...eu acho que é um cinza escuro’; QUE momento antes de acontecerem os disparos que vitimaram ERICTON CLEPTON FERNANDES, ‘eu estava lá do outro lado, dentro do quiosque, e não estava com a DÉBORA nesse momento e também, não sei aonde que ela estava’ QUE quando a depoente se preparava para sair do VARANDÃO em uma outra oportunidade. '.eu já estava lá fora do VARANDÃO. e quando eu estava saindo eu ti a DÉBORA encostada em um carro, então eu ouvi uns quatro a cinco disparos de arma de fogo, e a DÉBORA juntamente com a amiga dela a ANA CLÁUDIA vieram correndo na minha direção e então ir ANA CLÁUDIA me segurou e falou - o DEISE não vai não é o CLEITINHO’; QUE no momento em que ANA CLÁUDIA segurou e falou para a depoente não ir em direção aos fatos, ainda estava dando os tiros.'; QUE a depoente não é amiga de ANA CLÁUDIA, ‘eu só conheço ela. ela é mais amiga da DÉBORA QUE a depoente afirma que no momento dos disparos que vitimaram ERICTON CLEPTON, não deu para eu ver quem atirou no CLEITINHO, porque tinha uma parede que atrapalhou a minha visão, inclusive também não deu para eu vê se a pessoa que atirou estava de moto, ou se saiu do local em uma motocicleta’; QUE a depoente ouviu comentários de que o autor do homicídio em apuracão nestes autos foi a pessoa de alcunha PRETO e a motivação foi a briga por ponto de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, ‘o povo fala que o CLEITINHO estava vendendo drogas lá na área do MARCELO. e o PRETO trabalha para o MARCELO o tráfico de drogas’: QUE a depoente sabe informar que CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA, vulgo PRETO, serviu o exército, ‘eu já vi ele vestido com a farda do exército, isso já tem quase um ano’; QUE a depoente sabe informar que DÉBORA possuiu um relacionamento com o investigado MARCELO BARBOSA DA SILVA. 'eu acho que ela só ficava com o MARCELO’ (declarações prestadas perante a Autoridade Policial, ID. 9586322048, págs.12/13). 



    Neste Juízo preliminar, verifica-se que o depoimento prestado pela testemunha DEISE na fase investigativa se contradiz com o depoimento colhido em Juízo das testemunhas DANIELE e PAULA em relação a presença de MARCELO no local dos fatos. 



    Ademais, a testemunha DEISE, declarou perante a Autoridade Policial que sua amiga DÉBORA lhe disse que foi o acusado CARLOS quem a levou até sua residência para calçar a rasteirinha e ir para o Varandão. Ocorre que, a testemunha LUCÉLIA e a informante LUCRÉCIA, em Juízo, declaram que CARLOS estava em um aniversário na companhia de ambas. Desse modo, a princípio, verifica-se que há dúvidas em relação a presença de CARLOS no local dos fatos, vez que não é possível precisar em qual momento CARLOS, em tese, estaria com cada uma das testemunhas e informante. 



    Conforme se extrai das declarações colhidas nas duas fases da persecução criminal, há indícios de que o denunciado CARLOS efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima a mando do acusado MARCELO, o qual pilotava a moto que deu fuga ao corréu. 



    Os fortes indícios de autoria colhidos, indicam, neste Juízo preliminar, que os denunciados agiram por motivo de disputa de tráfico de drogas, vez que a vítima venderia drogas no local o qual MARCELO praticava o tráfico de drogas. 



    Com efeito, das provas coligidas extrai-se a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria a justificarem a decisão de pronúncia. Em outros termos, não vislumbro de plano prova suficientemente segura a justificar a impronuncia dos denunciados. 



    Isso posto, na presente fase processual, em que vigora o princípio in dubio pro societate, considerando os fortes indícios de autoria amealhados, as versões sustentadas pelo Ministério Público e pela I. Defesa (incluindo os supostos álibis, não comprovados de plano nos autos, o que se diz em análise perfunctória que é própria da presente fase) deverão ser levadas ao conhecimento e apreciação pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa, posto que não vislumbro, por ora, certeza o bastante para absolver ou impronunciar os réus. 



    Em outros termos, por tratar-se de decisão de admissibilidade da acusação que os réus sejam submetidos ao julgamento popular, a pronúncia é medida de rigor no presente caso, inexistindo, a meu ver, na presente fase, prova contundente capaz de comprovar as teses arguidas pela I. Defesa. 



    De mais a mais, tem-se, no tocante aos crimes conexos ao delito doloso contra a vida, que, em que pese indicativos de sua ocorrência, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença analisar as prova de autoria e materialidade deste crime” (fls. 5-11, e-doc. 6).



    9. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.011942-0/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do paciente e do corréu. Consta do voto do Relator, Desembargador Marcos Padula:



    “A materialidade do crime de homicídio qualificado se encontra provada por meio do laudo pericial (seq.05), atestando que a causa do óbito se deu em razão das feridas causadas pelos disparos sofridos pela vítima. 



    Quanto à autoria, possível constatar, ao menos de forma perfunctória, a existência de indícios satisfatórios em desfavor dos acusados. 



    Sob o resguardo da ampla defesa (PJe Mídias), os acusados relatam que em verdade, não possuíam nenhum envolvimento com a vítima, vez que, negam todos os fatos da denuncia, sendo que não participaram do delito. 



    O acusado Carlos, nega todos os fatos da denuncia, elucida que na época dos fatos, foi preso por tráfico e porte de armas, sendo posteriormente absolvido das acusações. Ressalta que o acusado não tinha nenhum problema pessoal com a vítima. 



    Noutro norte, o acusado Marcelo, também nega os fatos descritos na denuncia, informa que não matou Ericton e não possuía nada contra ele. Afirma que os executores eram dois homens brancos e que ele, o acusado, é negro. 



    Sobre a dinâmica dos fatos, em que pese não ter sido ouvido sob o crivo do contraditório, eis o depoimento da testemunha Lucélia Moreira da Silva, em fase inquisitiva: (...).



    Após, a informante Lucrécia Moreira da Silva, em juízo, disse: (...).



    Por seu turno, o policial militar Antônio da Paixão Oliveira, disse em juízo: 



    ‘Que ratifica o relato feito na ocorrência, mas não acrescentou detalhes, pois, pelo tempo decorrido, não tem mais lembranças; que pelo nome dos pronunciados não se recorda de mais nada.’ 



    A testemunha Daniele Alves de Oliveira, em juízo, informou: (...).



    A também testemunha Paula Lúcia Silva do Espítiro Santo, em juízo, disse: (...).



    Diante de todos os depoimentos colhidos na fase de instrução, observam-se claros indícios da autoria delituosa por parte dos pronunciados Carlos Henrique Rodrigues de Lima e Marcelo Barbosa da Silva. Apesar de os pronunciados, em juízo, negarem os fatos, os demais depoimentos confirmam a autoria dos réus no crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como pela corrupção de menores. 



    Não se trata de existir dúvida quanto aos requisitos para a pronúncia (materialidade e evidências da autoria) e remeter ao Júri com base no reiterado mantra do in dubbio pro societate, mas sim da conclusão, por todo o exposto, de que no caso em tela estão presentes tais requisitos autorizadores da decisão de pronúncia” (fls. 6-9, e-doc. 8).



    10. No acórdão objeto deste habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior e negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “O agravo regimental não comporta provimento. 



    De início, observo que o agravante teceu considerações genéricas sobre standards probatórios e princípios processuais, não logrando impugnar de forma específica os fundamentos que conduziram à manutenção da decisão de pronúncia. A decisão atacada assentou-se em fundamentos concretos extraídos dos autos, conforme se depreende da análise do acórdão do Tribunal de origem, que consignou a existência de claros indícios da autoria delituosa, incluindo elementos probatórios significativos, tais como a apreensão de revólver calibre .38 na residência do paciente, arma que, segundo os levantamentos, fora utilizada para ceifar a vida da vítima, além de depoimentos que confirmaram a autoria dos réus no crime de homicídio qualificado. 



    Por fim, conforme salientado na decisão recorrida, alcançar conclusão inversa das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, incompatível com a estreita via do habeas corpus” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, hão de se demonstrarem indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova definitiva de autoria, como argumenta a defesa. 



    A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri.



     As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.



     



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são d